Tribunal: TJMT
Processo: 1058878-91.2020.8.11.0041
Relator(a): SERLY MARCONDES ALVES
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-23
Data de publicação: 2025-04-30

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1058878-91.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro, Acidente de Trânsito, DPVAT]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[PATRICIA MARQUES TAMACIA - CPF: 030.620.171-20 (APELANTE), RODRIGO BRANDAO CORREA - CPF: 545.491.911-04 (ADVOGADO), PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS - CNPJ: 61.198.164/0001-60 (APELADO), PATRICIA PAULA SANTIAGO - CPF: 017.997.451-39 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO, UNANIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE COBRANÇA. INDENIZAÇÃO DO SEGURO OBRIGATÓRIO – DPVAT. PERÍCIA MÉDICA JUDICIAL. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE. SENTENÇA ANULADA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação interposta contra sentença que julgou improcedente pedido de indenização securitária em ação de cobrança de DPVAT
, nos termos do art. 487, I, do CPC. A autora não compareceu à perícia médica designada, mesmo após o envio de carta precatória à sua comarca, o que motivou o julgamento de improcedência. A apelante sustenta a nulidade da sentença, por ausência de intimação pessoal para a perícia, e requer, alternativamente, a extinção do feito sem resolução de mérito.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar a validade da intimação realizada exclusivamente ao advogado da parte autora para fins de comparecimento à perícia médica judicial, considerada ato personalíssimo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A intimação da parte autora para comparecimento à perícia médica judicial realizada apenas via
PJe
, dirigida ao patrono, não é suficiente para garantir a regularidade do ato, pois se trata de ato personalíssimo que exige intimação pessoal.

O comparecimento à perícia médica judicial impõe dever diretamente à parte, devendo ser intimada pessoalmente para garantir o contraditório e a ampla defesa, conforme orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça.

A ausência da parte autora à perícia, sem a devida intimação pessoal, inviabiliza o julgamento de mérito e impõe a anulação da sentença para reabertura da fase instrutória com a regular intimação da demandante.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso provido.

Tese de julgamento
:

A intimação da parte para realização de perícia médica judicial, por se tratar de ato personalíssimo, deve ser feita pessoalmente, sendo inválida aquela dirigida apenas ao advogado via sistema eletrônico.

Dispositivos relevantes citados
: CPC,
arts
. 232, 487, I.

Jurisprudência relevante citada
: STJ,
REsp
1309276/SP, Rel. Min. João Otávio de Noronha, Terceira Turma, j. 26.04.2016,
DJe
29.04.2016.

R E L A T Ó R I O

RECURSO DE
APELAÇAO CÍVEL
DE N.

1058878-91.2020.8.11.0041
.

Apelante (s):
PATRICIA MARQUES TAMACIA
.

Apelado (s):
PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
.

I) RELATÓRIO
.

Eminentes pares:

Trata-se de
r
ecurso de Apelação interposto por
PATRICIA MARQUES TAMACIA
, com o fito de reformar a sen
tença proferida pelo Juízo da
7
ª
Vara

Cível
da Comarca de
Cuiabá
, que, nos Autos da Ação de Cobrança de Indenizaçã
o do Seguro Obrigatório – DPVAT
, proposta e
m face d
e

PORTO SEGURO COMPANHIA DE SEGUROS GERAIS
, julgou improcedentes os pedidos formulados na inicial, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

Por consequência, condenou a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor da causa.

A
apelante alega
ser imprescindível sua intimação pessoal para comparecimento à perícia médica judicial
, haja vista que se trata de ato personalíssimo, não bastando, para tanto, a mera informação da data ao seu advogado
.

Subsidiariamente, pugna para que a sentença de improcedência seja reformada para extinção sem resolução de mérito.

Posto isso, requer a reforma da sentença.

C
ontrarrazões
pelo desprovimento
do recurso
apresentadas à id.

de
n.

277822411
.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Eminentes pares:

Da a
nálise dos autos extrai-se que
a

requerente
propôs ação de cobrança de Indenização do seguro obrigatório DPVAT, em razão de danos pessoais causados por acidente de trânsito envolvendo veículo automotor de via terrestre.

Agendada
s

data
s
para realização
da perícia médica judicial
; sendo as partes intimadas via PJE
,
a
autor
a
não
se fez presente
.

Após
,
enviada carta precatória para realização da perícia
na C
omarca de
domicilio
da autora (Rondonópolis), a missiva foi devolvida sem cumprimento, com a informação de que a demandante não compareceu às
pericias
previamente designadas,
por esses motivos,
sobreveio sentença de improcedência nos termos relatados alhures.

Nesta o
casião,
a
apelante busca a reforma da sentença com base nos argumentos já mencionados.

Pois bem.

Ao revés do que entendeu o sentenciante, a pretensão recursal merece ser acolhida.

É que, d
a análise dos
documentos carreados aos autos,
verifica-se que todas
as
tentativas de intimação da autora para comparecimento à perícia médica judicial foram realizadas via PJE, logo

ineficazes;
haja vista que
alcançou
tão somente o seu patrono, não atingindo, portanto, a sua finalidade.

Desse modo, a perícia deve ser renovada median
te intimação prévia e pessoal d
a
apelante, já que se trata de ato personalíssimo.

A propósito:

RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO. PERÍCIA MÉDICA. EXAME PESSOAL DA PARTE. ATO PERSONALÍSSIMO. NECESSIDADE DE INTIMAÇÃO PESSOAL. INTIMAÇÃO DIRIGIDA AO ADVOGADO. INVALIDADE.

1. Em regra, a intimação será encaminhada à pessoa a quem cabe desempenhar o ato comunicado. Tratando-se da prática de atos postulatórios, a intimação deve ser dirigida ao advogado; tratando-se da prática de ato personalíssimo da parte, ela deve ser intimada pessoalmente.

2.
Deve-se distinguir a intimação meramente comunicativa, que cria ônus ou faz fluir prazos, da intimação que ordena condutas e gera deveres para o intimado, como é o caso daquela para a parte se submeter a perícia médica, cujo não comparecimento "supre a prova que se pretendia obter com o exame" (CC, art. 232).

3.
Recaindo a perícia sobre a própria parte, é necessária a intimação pessoal, não por meio do seu advogado, uma vez que se trata de ato personalíssimo.
(...) 5. Recurso especial provido. (REsp 1309276/SP, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, TERCEIRA TURMA, julgado em 26/04/2016,
DJe
29/04/2016)

Ante o exposto,
DOU PROVIMENTO
ao recurso para anular a sentença recorrida e determinar o retorno dos autos à origem para o devido processamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 23/04/2025